Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-21.2022.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000109-21.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CRISTIANE TARGA RODRIGUES - CPF: 036.601.591-58 (RECORRIDO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000109-21.2022.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Cristiane Targa Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA DECRETADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A CONSTATAÇÃO DA ALEGADA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO OCORREU VARIAÇÃO CONSIDERÁVEL NO REGISTRO DO CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Ausente à prova que após a solução do alegado defeito constatado pelos prepostos da concessionária de energia elétrica que, em tese, impedia o correto registro da energia consumida no local, os consumos nos meses subsequentes sofreram um aumento considerável, pois permaneceram praticamente nos mesmos patamares, se comparado com o período em que ocorreram supostas medições irregulares, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

A suspensão do serviço de energia elétrica e a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por fatura de recuperação de consumo considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. Confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 80192651, remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do Contraditório;

2. Declarar a inexistência do débito discutido nos autos, a título de recuperação de consumo, em nome da parte reclamante junto a parte reclamada, vinculada a Unidade de Consumo sob no 304403-8 (valor R$4.876,65 - TOI sob no 62781501), e;

3. Condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (31/01/2022, ID 74592819), por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

-
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA:

Colendos Pares,

A recorrente suscitou preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia, entretanto, no presente casom verifico que se trata de provas documentais, e, sendo as provas juntadas aos autos suficientes para o julgamento da causa, não há razão para a realização de perícia.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares;

A concessionária de energia elétrica, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer o afastamento da condenação arbitrada a título de dano moral, sob o fundamento de que constatada a irregularidade no aparelho medidor, a qual impedia a leitura correta da energia elétrica consumida na residência, é certo que pode cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação de dados. Caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

No presente caso, ainda que a inspeção realizada em 15.07.2021, no equipamento de medição do consumo de energia elétrica tenha concluído pela existência de irregularidade, tal fato, por si só, não serve para embasar cobrança de suposta diferença não faturada, pois não restou demonstrado que após a constatação da alegada anomalia houve alteração substancial no consumo, de modo a justificar a emissão da fatura eventual ora questionada.

Ademais, verifico que o histórico de consumo do cliente juntado na defesa é referente a UC de no 348368 – pertencente a Maria Alves Reis, conforme abaixo demonstrado:

Portanto, não restou demonstrado que, após a constatação da alegada anomalia, que ocorreu em 25.03.2021 (data do TOI) e regularização do medidor, não houve alteração substancial no consumo, visto que inexiste documento nos autos para demonstrar tal fato.

Assim, se inexiste prova que, após a constatação da alegada anomalia e regularização do medidor, houve alteração substancial no consumo, de modo a justificar a emissão da fatura eventual ora questionada, a mesma deve ser declarada indevida, no valor total de R$ 4.876,65.

Por fim, é indevida a suspensão no fornecimento do serviço, por fatura de recuperação de consumo considerada indevida, fato este que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender,
deve ser
mantido
, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023